Tribunal: TJSP
Processo: 0000354-94.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ISENÇÃO DE IPVA. Ausência de direito adquirido à isenção em virtude de alteração posterior da legislação, que não constou na causa de pedir da ação originária. Hipótese em que o prosseguimento do processo resultaria em nítida violação do devido processo legal com a alteração objetiva do processo Sentença mantida.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ISENÇÃO DE IPVA. Ausência de direito adquirido à isenção em virtude de alteração posterior da legislação, que não constou na causa de pedir da ação originária. Hipótese em que o prosseguimento do processo resultaria em nítida violação do devido processo legal com a alteração objetiva do processo Sentença mantida. Recurso desprovido